Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NATIMORTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos prova documental suficiente, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, se a controvérsia cinge-se à apuração da existência de erro médico em atendimento fornecido à autora em hospital da rede pública de saúde quando da ocorrência do parto de seu filho, bem como do nexo causal entre a morte do feto e eventual erro da equipe médica, revela-se a inutilidade técnica da produção de prova testemunhal ao deslinde da matéria controversa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. Ressalta-se que a hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria do faute du service, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço, ou seja, deverá ser demonstrada a culpa estatal.
3. Diante da escassez de registros médico-hospitalares, o laudo pericial realizado nos autos restou inconclusivo quanto à ocorrência de erro médico e à apuração se a conduta adotada pela equipe médica foi negligente ou adequada no caso, ou ainda se havia sofrimento fetal agudo e, consequentemente, urgência na realização da cesariana no momento em que a paciente chegou ao hospital.
4. A inadequação dos prontuários não induz à presunção de conduta negligente dos profissionais de saúde nem de nexo causal entre eventual realização tardia do procedimento de cesárea com o óbito do feto por anoxia intrauterina. À míngua de efetiva comprovação de falha na prestação do serviço médico e da prova de que a morte do feto decorreu do atraso na realização da cesariana, afasta-se a responsabilização estatal pelo dano ocorrido. Ressalta-se que não foi descartada, no laudo técnico, a possibilidade de a causa do óbito se originar de circunstâncias alheias ao parto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.